Tribunal: TJDFT
Processo: 0700594-47.2023.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. APARELHO CELULAR. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO AO DOLO. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CORRELAÇÃO, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE MUTATIO LIBELLI. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu como incurso no artigo 180, “caput”, do Código Penal (receptação).
II – Questões em exame:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a suficiência de provas para a condenação, em observância ao disposto no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e (ii) a possibilidade de desclassificação da conduta para a modalidade culposa, prevista no artigo 180, § 3o, do Código Penal.
III – Razões de decidir:
3. A prova defensiva logrou gerar fundada dúvida sobre o dolo do agente, o que enseja a sua absolvição por insuficiência de provas, nos moldes do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
4. Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria do crime, fragilizando um possível decreto condenatório, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo “in dubio pro reo”.
5. A desclassificação do crime de receptação dolosa para receptação culposa exige aditamento da denúncia pelo Ministério Público (mutatio libelli, art. 384 do Código de Processo Penal), com a descrição da conduta culposa que teria sido praticada pelo réu, sob pena de ofensa aos princípios da correlação, contraditório e ampla defesa.
IV. Dispositivo e tese:
6. Recurso provido.